Tribunal: STF
Processo: HC 266939
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Moisés da Silva Gallo, em favor de Rafael da Silva Goncalves, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no HC 1.020.493/MS.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006). Registra-se a apreensão de 620kg de maconha e de 11,5kg de skunk (eDOC. 3, p. 2). 
O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul deu parcial provimento ao apelo defensivo para redimensionar a pena para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão (eDOC. 3, p. 11-12). 
Impetrou-se, então, habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu (eDOC. 7, p. 298-301). 
Opostos embargos de declaração, foram acolhidos, “para sanar a contradição interna da fundamentação interna na fundamentação da decisão embargada, mantendo a conclusão do julgado que não conheceu do habeas corpus e não concedeu a ordem de ofício, por não vislumbrar coação ilegal flagrante” (eDOC. 7, p. 312-314). Posteriormente, o colegiado negou provimento ao agravo regimental (eDOC. 7, p. 415-416), nos termos da seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS  CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, utilizado como substitutivo de recurso próprio, e que não vislumbrou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício. 
2. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul que, ao julgar apelação criminal, redimensionou a pena do paciente para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, c/c caput, art. 40, inciso V, Lei n. 11.343/2006). 
3. A defesa buscou a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), alegando que o afastamento da minorante foi indevido, baseado em suposições sobre o envolvimento do paciente com organização criminosa, sem elementos concretos que comprovassem tal vínculo. 
4. A decisão monocrática agravada reconheceu a suficiência e idoneidade da fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias para afastar o tráfico privilegiado, considerando elementos concretos como a quantidade de drogas, a logística interestadual, o uso de veículo alugado, a promessa de pagamento de alto valor e a estrutura organizada do transporte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser conhecido como substitutivo de recurso próprio em caso de flagrante ilegalidade; e (ii) saber se o afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi indevido, considerando os elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifiquem a concessão da ordem de ofício. 
7. A análise da alegada ilegalidade, referente ao afastamento da minorante do tráfico privilegiado, exige revaloração de elementos de prova e circunstâncias fáticas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 
8. A decisão monocrática agravada concluiu pela ausência de flagrante ilegalidade, considerando que o afastamento da minorante foi fundamentado em elementos concretos, como a quantidade de drogas, a logística interestadual, o uso de veículo alugado, a promessa de pagamento de alto valor e a estrutura organizada do transporte, que indicam dedicação a atividades criminosas. 
9. Embora a quantidade de droga e a interestadualidade não sejam, por si só, suficientes para afastar o privilégio, quando associadas a outros fatores concretos, podem configurar indícios idôneos de dedicação a atividades criminosas. 
10. O argumento de não procede, pois a causa de aumento de pena pela prática bis in idem de tráfico interestadual e a negativa ao tráfico privilegiado baseiam-se em elementos distintos e podem ser considerados na dosimetria da pena. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido”.

Nesta Corte, o impetrante alega que o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 foi afastado exclusivamente em razão da quantidade de droga apreendida (eDOC. 1, p. 4). 
Sustenta que a minorante do tráfico privilegiado foi afastada com base em fundamentação genérica (p. 5). 
Requer, assim, a concessão da ordem, para redimensionar a pena. 
É o relatório.
Decido.
Para melhor compreensão das controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:

A análise da alegada ilegalidade – o afastamento da minorante do tráfico privilegiado – exige a revaloração dos elementos de prova e das circunstâncias fáticas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, conforme reiterado entendimento desta Corte. 
A minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) exige o preenchimento cumulativo de requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. 
O afastamento da benesse, no caso em exame, fundamentou-se em elementos concretos apontados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul: (i) quantidade vultosa de drogas, cerca de 620 kg de maconha e 11,5 kg de Skunk; (ii) transporte foi iniciado em Aral Moreira/MS, cidade fronteiriça com o Paraguai; (iii) paciente alugou veículo no Rio Grande do Sul e o levou à fronteira para ser carregado por terceiros; (iv) carga foi transportada em compartimento oculto; (v) promessa de recebimento de R$ 20.000,00 pelo transporte; (vi) circunstâncias demonstram a participação de outras pessoas e a colaboração com associação criminosa responsável pelo entorpecente, sendo incompatível com alegação de tráfico eventual.  
Embora a quantidade de droga e a interestadualidade não sejam, por si sós, suficientes para afastar o privilégio, quando associadas a outros fatores concretos – como o uso de veículo alugado, a promessa de pagamento de alto valor e a logística estruturada (compartimento oculto, origem fronteiriça) – podem configurar indícios idôneos de dedicação a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da minorante. 
A alegação de bis in idem (dupla valoração da interestadualidade) não merece acolhida, uma vez que se trata de hipóteses distintas: de um lado, a causa de aumento de natureza objetiva, decorrente do tráfico interestadual; de outro, a circunstância impeditiva do benefício, fundada, entre outros fatores, na dedicação do agente a atividades criminosas, como verificado no presente caso. São, portanto, elementos autônomos que podem legitimamente ser considerados na dosimetria da pena.
[...]
O precedente do Supremo Tribunal Federal, HC 256.470/MS, invocado pelo agravante, não se sustenta para o fim de demonstrar flagrante ilegalidade na decisão agravada. Não obstante cite que as circunstâncias do flagrante (quantidade, interesse estadual, fundo falso) não levam à automática conclusão de dedicação criminosa, o caso do agravante apresenta um conjunto de circunstâncias concretas que, na análise das instâncias ordinárias (e mantida na decisão monocrática), ultrapassa a mera presunção.

Esta Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.
Para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.
Colhe-se dos autos que o paciente mantinha relação com associação criminosa, sobretudo diante da apreensão de grande quantidade de drogas (620 kg de maconha e 11,5 kg de Skunk), da interestadualidade e do transporte da carga em compartimento oculto, a justificar o afastamento do redutor.

Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)

Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.


Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente